Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEIS. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes em virtude do advento da prescrição da pretensão autoral. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Alega que não há como se vislumbrar a prescrição, pois a permuta dos imóveis ao subordinar-se a uma condição suspensiva indispensável para a conclusão do negócio, isto é, o pagamento ao longo do ano do ano (2007) da diferença da metragem dos lotes, inexiste aplicação do prazo prescricional decenal. Sustenta que, comprovada a existência de causa suspensiva (art. 125 c/c art. 199, I, CC), conclui-se que a presente ação declaratória não se sujeita a nenhum lapso temporal extintivo de direito.
2. A controvérsia da demanda reside em perquirir acerca do advento do prazo prescricional da pretensão autoral de requerer a rescisão contratual de suposto contrato verbal de permuta de imóveis entabulado em 2006.
3. De acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. 3.1. Desta feita, não há se falar em imprescritibilidade da pretensão, como quer fazer crer o apelante. 3.2. Em consonância com a jurisprudência, ante a ausência de previsão de prazo prescricional específico, o prazo prescricional aplicado aos contratos verbais é o prazo geral de 10 anos.
4. Precedente: “(...) Não havendo no ordenamento jurídico pátrio prazo prescricional específico para a cobrança de dívida fundada em contrato verbal, deve ser aplicado o prazo geral, que é de 10 (dez) anos, conforme previsão contida no artigo 205 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07357938620208070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 21/10/2021).
5. No caso dos autos, o autor juntou o e-mail trocado entre as partes, em 09/11/2006, no qual propõe ao réu a permuta dos imóveis. 5.1. O ora requerido foi demandado em ação de interdito proibitório acerca do imóvel no lote 12; referida ação não tinha como objeto o Lote 17 ou o Lote 01, objetos da permuta discutida no presente feito. 5.2. Além disso, o autor não foi parte naqueles autos, tampouco discutiu-se o adimplemento do contrato verbal ora contestado. 5.3. A turbação da posse discutida naqueles autos data do ano de 2017, após 11 anos do contrato verbal aqui discutido. 5.4. O processo acima referido não tem o condão de suspender, interromper ou impedir o curso do prazo prescricional.
6. Conforme as provas produzidas, chega-se à inevitável conclusão de que a permuta fora efetivada ainda no ano de 2006, ausente, portanto, qualquer condição suspensiva. 6.1. Apenas a título de argumentação, mesmo que o pagamento pela diferença da metragem acordado pelas partes suspendesse o prazo estaria evidente a prescrição, vez que o pagamento deveria ser feito “ao longo do ano” de 2007.
7. O ajuizamento da rescisão contratual em 20/09/2022 em muito supera o prazo prescricional decenal aplicável à espécie.
8. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
9. Recurso improvido.